Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
2. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, verbis: "Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde".
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no REsp 1657156/RJ (tema 106), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
4. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica à população, o que inclui fornecer medicamento sob prescrição médica, mesmo que não padronizado, desde que provada sua necessidade, por se tratar de direito constitucional à saúde.
5. Remessa obrigatória recebida e desprovida.